Tribunal: TJDFT
Processo: 0742564-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, COMPLEMENTAR, SOLIDÁRIA E CONCORRENTE DOS AVÔS PATERNOS E MATERNOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS AVÓS MATERNOS. NULIDADE. ART. 115, PARAGRÁFO ÚNICO, DO CPC.
1. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC.
2. Em se tratando de alimentos avoengos, há litisconsórcio necessário entre os avôs paternos e maternos, diante da responsabilidade solidária e concorrente pela manutenção e provimento da obrigação alimentícia por força do dever de ascendência, descendência e consanguinidade.
3. A ausência de citação dos avós maternos para compor o polo passivo da demanda configura nulidade processual, por ausência de chamamento de litisconsorte necessário.
4. Apelo provido.